Tribunal: TCU
Processo: 040.195/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3495/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.195/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles Silva Nahuz (XXX.079.053-XX); Elisangela Santos de Lima (XXX.377.890-XX); Fabiana Silva dos Santos Kruger (XXX.685.960-XX); Ivo Vanderlei Canuto (XXX.474.829-XX); Julia Bierhals Schiavon (XXX.347.860-XX); Monica Iara de Souza (XXX.247.535-XX); Rafaela Francine Muttoni (XXX.820.870-XX); Ricardo Del Segue Villas Boas (XXX.020.709-XX); Samira Ferreira Barbosa (XXX.846.307-XX); Tatiane Sperling Patzlaff (XXX.145.130-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.